Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-83.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0702464-83.2025.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KASSIA CHRISTINA GOMES DE OLIVEIRA, HEULER PEREIRA CAMPOS APELADO: HIDAN DE ALMEIDA TEIXEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto à parte recorrente a oportunidade para manifestação sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora